Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0740239-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEISE JUSSARA ALVES em favor de SAULO BATISTA PENA DA SILVA (paciente), em face da decisão do Juízo da Vara de Precatórios do Distrito Federal, nos autos no 0702048-39.2021.8.07.0015, que decretou a prisão preventiva do paciente. Ao analisar os autos, verifica-se que não estão devidamente instruídos, devendo ser juntada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como dos documentos respectivos que a instruíram, além das folhas de antecedentes penais do paciente. Assim, INTIME-SE a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da medida liminar. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021 12:10:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator